Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715107-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno contra decisão proferida no ID 58117319, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do recurso, evitando as consequências deletérias advindas da convolação da recuperação judicial em falência, com a demissão coletiva de 467 colaboradores e a extinção de contratos firmados com o poder público. Decido. Analisando detidamente os autos, verifico que a questão ora discutida é bastante sensível, uma vez que impacta nas relações trabalhistas de diversos empregados e nos contratos vigentes da empresa agravante. Por outro lado, o instituto da recuperação judicial é orientado pelo princípio da preservação da empresa, de modo a viabilizar o soerguimento de sociedades em dificuldades. Desse modo, o pedido de apresentação de novo plano de recuperação judicial, com a designação de nova Assembleia Geral de Credor, deve ser analisado com maior profundidade pelo colegiado. Todavia, não se pode desconsiderar que a não concessão de efeito suspensivo acarretará o cumprimento da decisão agravada imediatamente, irradiando efeitos jurídicos irreversíveis. Assim sendo, entendo que deve ser reconsiderada a decisão de ID 58117319 tão somente para conceder o efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, recebo o agravo interno de ID 58204838 e RECONSIDERO a decisão de ID 58117319 para conceder o efeito suspensivo postulado, obstando o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Cumpram-se as demais determinações da decisão de ID 58117319. Após, remetam-se os autos à. d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora